Tribunal: TJMT
Processo: 1019396-85.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019396-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (RECORRIDO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PLEITO INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Recorrida (embarcadora) deixou de antecipar as despesas de pedágio incidentes na totalidade do trajeto previsto para o transporte rodoviário de carga realizado em 2016.

2. A Lei nº 10.209/2001 estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento de Vale-Pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

3. O inadimplemento da obrigação de pagar o Vale-Pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

4. Em que pese a parte autora alegar que não houve a antecipação do Vale-Pedágio, da análise do acervo documental colacionado aos autos, observa-se que foram juntados documentos que comprovam a antecipação do pedágio pela Reclamada/Recorrida, conforme abaixo se vê:

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Analisando as provas acostadas aos autos, em especial dos acostados em ID 92250038, a qual descreve a ocorrência do pagamento referente ao pedágio, sendo descrito da seguinte forma, Frete: R$ 4.317,32, pedágio R$ 198,80, entre outras. Neste sentido, verifica-se que houve o pagamento a título de pedágio pela parte Reclamada no valor de R$ 198,80, não havendo que se falar em ressarcimento tampouco aplicação de multa, na hipótese do motorista ter realizado rota diversa da pactuada. (...)Portanto, caminho outro não há, se não, o da IMPROCEDÊNCIA da ação”.

6. Ficando comprovado o pagamento antecipado a título de Vale-Pedágio, não há que se falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido autoral, não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido. Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023